Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNA DA SILVA DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA – DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE COMO TERMO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE QUE NÃO PERMANECEU PRESA ININTERRUPTAMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de réu que ostenta apenas uma única condenação, deve ser adotada como marco inicial para progressão de regime a data do efetivo inicio de cumprimento da reprimenda imposta (intimação das condições do regime semiaberto) e não o dia da prisão em flagrante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002461-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNA DA SILVA DIAS - CPF: 130.504.314-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA – DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE COMO TERMO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE QUE NÃO PERMANECEU PRESA ININTERRUPTAMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de réu que ostenta apenas uma única condenação, deve ser adotada como marco inicial para progressão de regime a data do efetivo inicio de cumprimento da reprimenda imposta (intimação das condições do regime semiaberto) e não o dia da prisão em flagrante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Bruna da Silva Dias contra a sentença proferida pelo Juízo da 4° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no executivo de pena de n. 2000906-09.2022.8.11.0064, que indeferiu o pedido de alteração data-base para progressão de regime. (id. 157674659).

Em suas razões recursais, o agravante pugna
“
para que seja readequada a data-base para concessão de benefícios executórios como o dia da última prisão, qual seja, 06.05.2022.”
(Sic – id. 157674661).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 157674663).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 157674664).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“
pelo seu DESPROVIMENTO, a fim de que seja mantida incólume a decisão recorrida.”
(id. 161365678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna para que seja readequada a data-base para concessão de benefícios executórios, para o dia da última prisão, qual seja 06/05/2022, quando da sua prisão em flagrante e, não, a data do início do cumprimento da pena em regime semiaberto, em 07/11/2022.

O réu cumpre pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática dos crimes descritos nos artigos
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06.
(id. 157674655 – fls. 03/04).

A agravante foi presa em flagrante em 06/05/2022 (id. 157674655 - fls. 12).

Em 04/10/2022, a sentença condenatória, fixou o regime semiaberto, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, com a determinação da expedição do alvará de soltura (id. 157674655 – fls. 32/36), com efetivo cumprimento do alvará de soltura em 05/10/2022 (id. 157674655 – fls. 39).

O Juízo da Execução Penal fixou as condições do regime semiaberto em 03/11/2020, sendo a agravante intimada das condições em 07/11/2022.

Razão não lhe assiste.

Não há como se considerar a data da prisão em flagrante da agravante como marco inicial para progressão de regime, já que isso seria o mesmo que computar tempo de pena que não foi cumprido, sendo certo que o lapso da prisão provisória deve ser objeto tão somente de detração.

Melhor dizendo, tratando-se de réu que ostenta apenas uma única condenação, deve ser adotada como marco inicial para progressão de regime a data do efetivo inicio de cumprimento da reprimenda imposta (intimação das condições do regime semiaberto) e não o dia da prisão em flagrante, sob pena de incluir no cômputo, tempo de pena não cumprida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No presente caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado foi preso em flagrante delito no dia 12/7/2014, mas foi solto em 9/1/2015, sendo preso novamente em 19/9/2015. 2.
Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por mais de 8 meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 19/09/2015, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade. Por conseguinte, o dia da última prisão - e não da primeira -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal.
3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução. É que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave. 4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 1918296/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/202).

Importante ressaltar, que não se está desconsiderando o período de prisão provisória, visto que já foi utilizado para fins de detração, consoante estabelece o art. 42, do Código Penal.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023